Tribunal: TJSP
Processo: 1012023-81.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. readequação. Impugnação abstrata da taxa de juros que não autoriza a sua revisão. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.